Tribunal: STF
Processo: HC 238829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por David de Castro, advogado, em benefício de 
N S J, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 891.414/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal – fls. 70-81, doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve na íntegra a condenação, ao negar provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Estupro de vulnerável Prova certa e segura. Vítima que detalhou ter sido tocada pelo réu nas partes íntimas. Testemunhas que confirmam a responsabilidade criminal do apelante. Delito bem caracterizado pela ação do réu em tocar as partes íntimas da criança. Condenação mantida. Dosimetria. Pena mantida, pois fixada com equilíbrio e adequação. Regime fechado necessário e mantido Recurso improvido” (doc. 5).



    4. Contra a manutenção da condenação, buscando a absolvição por falta de provas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 891.414/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido da impetração, nestes termos:



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia ao pleito de absolvição do réu por carência de provas para a condenação. 



    O Colegiado de origem, ao manter a sentença condenatória, reconheceu: 



    ‘Mas, na análise dos argumentos trazidos em sede de recurso, forçoso reconhecer, desde logo, que a condenação se apresentou correta e indiscutível, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a prova oral coligida, confirmando os elementos probatórios obtidos na fase inquisitiva, bem demonstrou a dinâmica dos fatos, evidenciando a responsabilidade criminal do apelante pelo crime que lhe foi imputado. Ouvida em depoimento especial, a vítima declarou que estava junto com sua avó no interior de sua residência, oportunidade em que ali também se encontrava um ‘moço’, fazendo um serviço no imóvel. Em dado momento, ouviu latidos de cachorro, momento em que o ‘moço’ se aproximou e tocou em suas partes íntimas. Esclareceu que não contou os fatos à avó pois ficou com medo, mas que, mais tarde, escreveu um bilhete para sua mãe, narrando o ocorrido. E, neste particular, válido lembrar que ‘os delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos’ (AgRg no AREsp nº 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,D Je 12/11/2020). 



    Não fosse isso, a mãe e a avó da vítima confirmaram integralmente os fatos narrados pela ofendida, dizendo que Nelson estava no local prestando um serviço de vidraçaria, sendo que, após a saída dele do local, a menor descreveu o abuso sofrido em um bilhete, detalhando ter sido tocada nas partes íntimas pelo réu (fls.10). Assim, tendo em vista a confirmação da vítima de que, de fato, havia sido abusada sexualmente pelo réu, foi registrado o boletim de ocorrência dos fatos. Afirmaram as testemunhas, ainda, que Nelson, durante a realização do serviço, se mostrou nervoso e apressado, fato este que somente foi relacionado com o abuso perpetrado após o relato no bilhete escrito pela ofendida. 



    Destaca-se, ainda, que a genitora da ofendida afirmou que, após os fatos, Nelson entrou em contato a fim de se desculpar, dizendo, em síntese, que não era a intenção praticar qualquer abuso contra a vítima. Tal contato, que ocorreu via áudio de whatsapp, encontra-se acostado às fls.274, e, em sua correta oitiva, verifica-se que, acaso Nelson, de fato, não tivesse qualquer responsabilidade pelos fatos que lhe foram imputados, não teria razões para se desculpar pelo ocorrido ou, ainda, se justificar por eventual mal-entendido. Por sua vez, interrogado em juízo, Nelson negou os fatos com versão bastante frágil, dizendo, em síntese, não ter tido qualquer contato com a menor durante a realização do serviço, tampouco tê-la tocado em algum momento. 



    Porém, não fosse o fato de que a versão do acusado restou completamente isolada nos autos, não se faz crível que a menor, que sequer conhecia o réu anteriormente, inventasse história tão detalhada e grave, a fim de responsabilizar uma pessoa inocente que, em tese, estaria no local apenas para realizar um serviço de vidraçaria para o qual foi contratado. Importante salientar, ainda, que a ação do réu em ‘tocaras partes íntimas da vítima’, que tinha menos de 14 anos de idade à época dos fatos,é mais do que suficiente para, por si só, configurar o crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal, sendo irrelevante eventual ocorrência da conjunção carnal. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese 1121, ao julgar recursos especiais repetitivos, que ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’, afastando, também, qualquer possibilidade de desclassificação do crime’ (e-STJ. fls. 393-394). 



    Com efeito, nos termos do reconhecido na decisão ora impugnada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse sentido: (…)



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de estupro de vulnerável, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova 
pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Forçoso reiterar que ‘segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos’ (AgRg no AREsp n. 2.465.892/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024.). 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.121, firmou recentemente a tese jurídica de que ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1º/7/2022.). 



    Ante o exposto, não conheço da impetração” (doc. 6). 



     



    5. Essa é a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa busca revisão da condenação, com a absolvição do paciente, alegando falta de provas.



    Afirma que a condenação teria ocorrido “por conta exclusiva da PALAVRA DA VÍTIMA, sem qualquer outro respaldo ou amparo no processo, IGNORANDO POR COMPLETO todas as pericias negativas, as contradições dos depoimentos da vítima e seus representantes legais”.



    Pede “seja LIMINARMENTE concedida a presente ordem de Habeas Corpus para os fins de fazer cessar o constrangimento ilegal que lhe está sendo imposto pela condenação, ou seja, suspendendo a sentença de 1º grau, 
expedindo-se para tanto os ofícios competentes, sendo ao final do julgamento confirmada a liminar anteriormente deferida para ABSOLVER o paciente nos termos do artigo 386, VII do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus tem como objeto decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 891.414/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Os termos apresentados na inicial desta impetração demonstram a manifesta pretensão de revisão da condenação criminal, buscando-se reexame do acervo probatório dos autos para sustentar pretensa absolvição do paciente, procedimento incabível em habeas corpus. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora